Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir processo de execução por abandono da causa; (ii) verificar se houve a intimação pessoal válida da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a extinção do processo de execução por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, c/c o parágrafo único do art. 771.
4. A intimação pessoal do exequente é válida quando realizada por meio eletrônico, desde que esteja credenciado no sistema do processo eletrônico, nos termos dos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
5. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar a extinção do processo acarretada pela própria inércia da parte em cumprir o que lhe cabia, sendo certo que a CF/88 consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera de providências que incumbem à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de execução pode ser extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da aplicação subsidiária das normas do procedimento comum.
2. A intimação eletrônica realizada no sistema PJe, para partes regularmente cadastradas, é válida e considerada pessoal para os fins do art. 485, §1o, do CPC.
3. A inércia da parte autora, mesmo após intimação válida, autoriza a extinção do processo, sem que isso configure violação ao princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 771, parágrafo único; Lei 11.419/2006, arts. 2o, 5o, caput e §6o, e 9o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1693058, 0710560-78.2020.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.04.2023, DJe 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1731981, 0702374-86.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 01.08.2023.